Tribunal: TJSP
Processo: 2130201-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO AGRAVANTE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PRECEDENTEMENTE – MERA RENOVAÇÃO DA INSURGÊNCIA – decisão pela qual foi determinada a expedição de ofício ao INSS para que seja restabelecido o desconto de 30% dos proventos mensais dos executados (dentre eles, o agravante) para a satisfação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO AGRAVANTE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PRECEDENTEMENTE – MERA RENOVAÇÃO DA INSURGÊNCIA – decisão pela qual foi determinada a expedição de ofício ao INSS para que seja restabelecido o desconto de 30% dos proventos mensais dos executados (dentre eles, o agravante) para a satisfação do débito de honorários advocatícios – penhora de percentual que foi determinada em decisões anteriores preclusas – redução do percentual para 10% que se deu excepcional e temporariamente, por ocasião da pandemia – restabelecimento que já havia sido determinado na referida decisão – agravo desprovido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – agravos anteriores discutindo questão preclusa que foram interpostos, quase todos, pelo coexecutado – interposição de apenas um pelo agravante – fica, contudo, a advertência de que novas tentativas de protelar o andamento da execução por meio de alegações já rejeitadas ou despropositadas não serão toleradas – pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, deduzido pelo agravado em contraminuta, rejeitado.